Tribunal: TJSP
Processo: 1001799-87.2024.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que, por unanimidade de votos, concluiu pelo provimento parcial de sua apelação. O embargante alega existência de omissões no julgado e requer o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que, por unanimidade de votos, concluiu pelo provimento parcial de sua apelação. O embargante alega existência de omissões no julgado e requer o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal previsto no art. 1.023 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado foi publicado em 02/10/2025, iniciando-se o prazo de cinco dias úteis para oposição de embargos em 03/10/2025, com término em 09/10/2025. O presente recurso, porém, fora protocolado apenas em 10/11/2025, de forma intempestiva.
4. Não houve suspensão de prazo, feriado ou indisponibilidade de sistema em grau recursal que justificasse a oposição extemporânea dos embargos.
5. Nos termos do art. 932, III, do CPC, o recurso intempestivo é inadmissível.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração não conhecidos.